Tribunal: STF
Processo: ARE 1392070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS - CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDAPARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL 6.133/2018. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.



    I.Ação ajuizada pela parte ora recorrida, na qual postulou seja o DISTRITO FEDERAL condenado ao pagamento da diferença da rubrica PASUS, majorada em setembro de 2015, por meio da Lei 5.179/2013(diferença entre os R$ 996,64 devidos e os R$ 949,18 efetivamente pagos, entre setembro de 2016 a junho de 2018 – período não abarcado pela prescrição), acrescida de correção monetária e juros legais.



    II.Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência do pedido que condenou o DISTRITOFEDERAL ao pagamento de R$996,64, a título de diferença da rubrica PASUS, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação.



    III.A Lei Distrital 2.770/01 estabeleceu a “PARCELA PECUNIÁRIA” com caráter eventual e precário, a qual deve ser paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais. Posteriormente, a Lei 5.179, de 20 de setembro de 2013, majorou referida verba para R$ 996,64, com novo acréscimo, agora para R$ 1.898,36, por força da Lei Distrital 6.133/2018.



    IV.No caso concreto, comprovado que o requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001, e que no período de setembro de 2016 a junho de 2018 (período não abarcado pela prescrição) o valor pago pela rubrica foi de R$ 949,18, a qual teria sido majorada em julho/2018, para R$ 1.898,36 (ID 31913854).



    V.Nesse contexto, insuficiente a genérica tese distrital centrada na alegação de insuficiência de recursos, porquanto a eventual ausência de orçamento para os reajustes legais, embora não constitua vício de inconstitucionalidade, provocaria apenas a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação da majoração da rubrica, desde que o DISTRITO FEDERAL cumprisse o ônus probatório, embora eminentemente documental, acerca da demonstração da insuficiência orçamentária. Encargo processual esse não satisfatoriamente cumprido.



    VI.Ausente impugnação específica dos cálculos da requerente, escorreita a sentença que condena o Distrito Federal ao pagamento de R$996,64 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de diferença da rubrica PASUS, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescido de juros demora da TR a partir da citação.



    VII.Precedentes: TJDFT: 2ª Turma Recursal, acórdão 1200575, PJe: 13/9/2019, e 3ª Turma Recursal, acórdão 1203383, PJe: 26/9/2019.



    VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95,art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso I; 165, §9º; e 169, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente